Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713983-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. AGRAVADO: ROSALINA PEREIRA DA SILVA, A. M. D. S., MILENA MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelas agravadas em desfavor da agravante. Eis o teor do ato decisório (ID 62067176 do processo referência): Trata-se de ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. Anote-se. Intime-se a parte devedora pessoalmente, por Oficial de Justiça, para satisfazer a obrigação determinada na sentença de ID 17425130, no prazo de 15, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Fica a parte devedora advertida de que, transcorridos os prazos acima e independentemente de penhora ou nova intimação, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Em caso de inércia em relação à obrigação de fazer, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Havendo pagamento, intime-se a parte credora para dizer se dá quitação, advertindo-a de que o silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. E, acaso haja o transcurso “in albis” para o executado relativamente à obrigação de pagar, em observância ao princípio cooperativo e a bem da celeridade e economia processuais (art. 4o e 6o, do CPC), deverá a exequente, num prazo de 05 (cinco) dias, pormenorizar e atualizar todas as rubricas componentes da execução (condenação principal, juros, correção monetária, multa e honorários da fase de cumprimento). Após, a conclusão deverá ser renovada para início dos atos expropriatórios, na forma do § 3o do art. 523 e § 6o do art. 525 do CPC. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, nos termos da Súmula 372 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, liminarmente, a suspensão dos efeitos do decisum até o julgamento do REsp 1.763.462/MG, uma vez que há determinação de sobrestamento de todos os processos pendentes. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nota-se que a presente discussão a respeito de multa cominatória advém dos autos de ação de exibição de documentos (ID 7732939). Acerca do assunto, ressalte-se excerto de deliberação da afetação aprovada pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por unanimidade, suspendeu a tramitação de processos em todo território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015. Confira-se a ementa do referido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.763.462 - MG (2018/0225814-8) RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO) Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto destes autos e determinação de suspensão de todos os processos em tramitação, é imperiosa a paralisação até a prolação de decisão final pelo colendo STJ, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Por tais fundamentos, defiro a liminar para ordenar o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsp nos 1.763.462/MG e 1.777.553/SP (Tema 1000). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intimem-se as recorridas para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador